Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. IRRELEVÂNCIA. ABORDAGEM EM ESTACIONAMENTO EXTERNO. SÚMULA N. 567/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. TEMA N. 934/STJ. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA HÁBIL A CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula n. 567/STJ, o simples fato de a acusada ter sido monitorada pelos seguranças do estabelecimento comercial não torna o delito de furto impossível, sobretudo se, na situação concreta, a autora foi abordada no estacionamento externo da loja, com os produtos subtraídos escondidos dentro de sua bolsa.
2. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por um breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema n. 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).
3. Inviável a retificação do cálculo da pena-base se o recurso é exclusivamente defensivo e a correção implique em agravamento da reprimenda.
4. As condenações pretéritas atingidas pelo prazo depurador quinquenal do art. 64, I, do CP não caracterizam reincidência, mas podem amparar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não ultrapassem demasiado período de tempo do cumprimento ou extinção da pena respectiva, estabelecido em 10 (dez) anos pela jurisprudência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.